Tribunal: TJMT
Processo: 1003051-87.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003051-87.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LIDIANE DIAS TEIXEIRA ALMADA - CPF: 931.266.201-59 (ADVOGADO), MARCELO SANTOS CORA - CPF: 728.581.091-68 (AGRAVANTE), NARA HELINY MACHADO MESQUITA - CPF: 731.782.411-91 (AGRAVADO), JOÃO LUCCAS MESQUITA CORA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), NARA HELINY MACHADO MESQUITA - CPF: 731.782.411-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), J. L. M. C. (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS
– DECISÃO QUE DEFERIU EM PARTE PEDIDO LIMINAR DE MINORAÇÃO DE 50% PARA 45% DO SALÁRIO MÍNIMO, INCIDINDO SOBRE 13º SALÁRIO E FÉRIAS – ACORDO HOMOLOGADO QUE NADA DISPÔS ACERCA DA INCIDÊNCIA DA PENSÃO SOBRE O 13º SALÁRIO E AS FÉRIAS DO ALIMENTANTE – ALIMENTOS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO, E NÃO SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO ALIMENTANTE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE - AGRAVO PROVIDO.

O
acordo homologado nada dispôs acerca da incidência da pensão sobre férias e 13º salário.

No caso concreto, os alimentos foram fixados em percentual sobre o salário mínimo, e não sobre percentual da remuneração do alimentante, de modo que não se aplica o disposto no Repetitivo
(REsp nº. 1.106.654)
.

Consoante entendimento da Segunda Seção do STJ, “essa orientação jurisprudencial parte do pressuposto de que as expressões ‘vencimento’, ‘salários’ ou ‘proventos’ tenham sido utilizadas pelo título judicial ou extrajudicial que fixou os alimentos, como parâmetro ou base de cálculo para o arbitramento do débito alimentar” (EREsp nº. 865617/MG).

Dessa forma, tendo o devedor se obrigado a pagar alimentos em quantia correspondente a percentual sobre o valor do salário mínimo, não há como dele exigir alimentos também em relação à remuneração consistente em adicional de férias e 13º salário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCELO SANTOS CORA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Revisão De Alimentos e Regulação de Visitas nº 1016724-15.2019.8.11.0002, promovida em desfavor de J.L.M.C., representado por sua genitora NARA HELINY MACHADO MESQUITA, que concedeu parcialmente a tutela de urgência requerida, para reduzir o valor dos alimentos devido ao filho agravado, para o patamar de 45% (quarenta e cinco por cento) do salário mínimo, com incidência inclusive sobre férias e 13º salário.

Em suas razões, alega o agravante que nos autos do processo de nº 1034794-94.2018.8.11.0041, que tramitou na 1ª Vara de Família e Sucessões de Cuiabá, não foi estipulada a incidência da pensão sobre 13º e férias, sendo incomputável a inclusão do desconto por ter sido esta fixada em quantia certa.

Assevera que a partir dessas verbas que o mesmo consegue se deslocar a Cuiabá para pegar seu filho e levá-lo para Campo Grande/MS e vice–versa.

Defende ser desnecessária a incidência sobre o 13º e as férias, até porque além de prejudicar a convivência entra pai e filho, irá impedi-lo de contribuir com as despesas extraordinárias.

Aduz que se tiver que descontar o montante de 40% do 13º e 40% das férias, totalizando R$ 1.716,89 (mil, setecentos e dezesseis reais e oitenta e nove centavos), certamente não poderá conviver com seu filho, durante o período de final de ano, por falta de condições financeiras.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento para o fim de que a pensão alimentícia não incida sobre décimo terceiro e férias do seu salário.

O pedido de liminar recursal foi deferido para o fim de determinar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, tão somente na parte em que determinou a incidência da pensão alimentícia sobre férias e décimo terceiro salário, até o julgamento do mérito recursal pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal (ID 78533981).

Contraminuta da parte agravada (ID 81709450).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 82289497).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS C/C REVISÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS, ajuizada por MARCELO SANTOS CORA, em desfavor de J.L.M.C., representado por sua genitora NARA HELINY MACHADO MESQUITA, pretendendo, em sede de tutela de urgência, a redução da obrigação alimentícia devida ao réu de 73,30% (setenta e três vírgula trinta por cento) do salário mínimo, pactuada em acordo homologado, para 40% (quarenta por cento) do salário mínimo.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso, por entender presentes os requisitos autorizadores do art. 300, do CPC, deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida, para reduzir, por ora, o valor dos alimentos devido ao menor, para o patamar de 45% (quarenta e cinco por cento) do salário mínimo, com incidência inclusive sobre férias e décimo terceiro salário.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso, a fim de que a pensão alimentícia não incida sobre décimo terceiro e férias do seu salário.

Pois bem.

De início adianto que o recurso merece provimento.

Colhe-se dos autos que a genitora do agravado ajuizou a Ação de Divórcio c/c Alimentos, Regulamentação de Visitas e Guarda nº. 1034794-94.2018.8.11.0041, em face do ora agravante, na qual as partes transigiram e pactuaram acordo, foi homologado pelo Juízo da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, no qual constou a fixação de pensão alimentícia, em favor do infante, em 73,30% (setenta e três vírgula trinta por cento) do salário mínimo vigente.

Ocorre que referido acordo (ID 77315996) nada dispôs acerca da incidência da pensão sobre férias e 13º salário, inclusive citada, a parte ré concordou com os pedidos iniciais, exceto quanto à incidência dos alimentos sobre as férias, 13º salário e verbas rescisórias, com o que concordou a parte autora.

Segundo o paradigma citado pela parte agravada e pela Procuradoria Geral da Justiça (REsp nº. 1.106.654), os alimentos incidem sobre o 13º salário e sobre as férias, confira-se:

“DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA. JULGAMENTO SOB A TÉCNICA DO ART. 543-C DO CPC. 1. Consolidação da jurisprudência desta Corte no sentido da incidência da pensão alimentícia sobre o décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias, também conhecidos, respectivamente, por gratificação natalina e gratificação de férias. 2. Julgamento do especial como representativo da controvérsia, na forma do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ - Procedimento de Julgamento de Recursos Repetitivos. 3. Recurso especial provido.” (REsp 1106654/RJ, Rel. Ministro PAULO FURTADO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009)

Contudo, consoante entendimento da Segunda Seção do STJ, “essa orientação jurisprudencial parte do pressuposto de que as expressões ‘vencimento’, ‘salários’ ou ‘proventos’ tenham sido utilizadas pelo título judicial ou extrajudicial que fixou os alimentos, como parâmetro ou base de cálculo para o arbitramento do débito alimentar” (EREsp nº. 865617/MG).

No caso concreto, todavia, os alimentos foram fixados em percentual sobre o salário mínimo, e não sobre percentual da remuneração do alimentante, de modo que não se aplica o disposto no Repetitivo.

No mesmo sentido:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS ARBITRADOS EM VALOR FIXO (DEZ SALÁRIOS MÍNIMOS) COM PAGAMENTO EM PERIODICIDADE MENSAL. COISA JULGADA. EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA EM OUTRAS VERBAS TRABALHISTAS (13º, FGTS, FÉRIAS, PIS/PASEP). IMPOSSIBILIDADE. 1. Os alimentos arbitrados em valor fixo devem ser analisados de forma diversa daqueles arbitrados em percentuais sobre "vencimento", "salário", "rendimento", "provento", dentre outros ad valorem. No primeiro caso, a dívida se consolida com a fixação do valor e periodicidade em que deve ser paga, não se levando em consideração nenhuma outra base de cálculo. 2. O débito alimentar arbitrado em valor fixo - por sentença transitada em julgado - deve ser pago pelo montante e na exata periodicidade constante no título judicial, revelando-se ofensa à coisa julgada a determinação para que o valor arbitrado seja pago a propósito do recebimento de outras verbas pelo devedor. 3. No caso concreto, as circunstâncias fáticas incontroversas nas quais a sentença foi proferida dão guarida ao pleito recursal, pois não há nenhum vestígio no título de que a verba deveria incidir na forma como entendeu o Tribunal a quo. De fato, mostrou-se relevante ao arbitramento em valor fixo o fato de o réu auferir rendimentos por fontes que não empregatícias, fato que reforça a conclusão de que a pensão, na hipótese, não deve incidir sobre verbas outras, como aquelas indicadas pelo acórdão recorrido. 4. Recurso especial provido.” (REsp 1091095/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/04/2013, DJe 25/04/2013)

Nesse sentido encontra-se a jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GENITOR CONDENADO AO PAGAMENTO DE QUANTIA EQUIVALENTE A 1 SALÁRIO MÍNIMO POR SENTENÇA PROFERIDA EM 2006 QUE NADA DISPÔS ACERCA DA INCIDÊNCIA DA PENSÃO SOBRE O 13º SALÁRIO E AS FÉRIAS DO ALIMENTANTE. AUTORA QUE DEFENDE A INCIDÊNCIA DA PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE A GRATIFICAÇÃO NATALINA E DE FÉRIAS E PRETENDE EXECUTAR O MONTANTE IMPAGO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE RECONHECEU A INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO APTO A ENSEJAR A EXECUÇÃO E JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DO JULGADO. 1 - ‘Os alimentos arbitrados em valor fixo devem ser analisados de forma diversa daqueles arbitrados em percentuais sobre "vencimento", "salário", "rendimento", "provento", dentre outros ad valorem. No primeiro caso, a dívida se consolida com a fixação do valor e periodicidade em que deve ser paga, não se levando em consideração nenhuma outra base de cálculo’ (REsp 1091095/RJ). 2 - Alimentos que foram fixados em valor fixo, e não sobre percentual da remuneração do alimentante, de modo que não se aplica a Tese firmada no REsp1106654/RJ. 3 - Desprovimento do recurso.”(TJ-RJ, APL: 0048096-77.2019.8.19.0001, Relator: Des. Eduardo Gusmão Alves de Brito Neto, 16ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 02/12/2020)

Dessa forma, tendo o devedor se obrigado a pagar alimentos em quantia correspondente a percentual sobre o valor do salário mínimo, não há como dele exigir alimentos também em relação à remuneração consistente em adicional de férias e 13º salário.

Com tais considerações, quanto o bastante, conheço do recurso aviado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para

afastar a incidência da pensão sobre 13º e férias do alimentante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021